Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001630-62.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GALENO CHAVES DA COSTA
PACIENTE: RODRIGO VENTURA ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Galeno Chaves da Costa, em favor de Rodrigo Ventura Alves, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.
Narra que no dia 28/1/2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de receptação de animal (bovinos).
Aduz, em síntese, que o paciente desconhecia a conduta do coflagrado Welinton Gomes da Silva, tampouco acompanhou o embarque ou desembarque dos semoventes provenientes de origem ilícita, de modo que não estava em contexto de flagrante delito.
Verbera que o paciente exerce atividade laboral de compra de bovinos há anos, sem qualquer mácula ou envolvimento com atos ilícitos, de modo que a sua reputação seria atestada pela comunidade local. Argumenta também que o paciente é integrante do grupo de risco do covid-19.
Neste contexto, sustenta que o decreto cautelar não possui fundamentação adequada, a medida constritiva é desproporcional, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o magistrado singular ao impor a prisão preventiva à paciente, justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração criminosa do agente, fundamentos estes que, a princípio, não são manifestamente descabidos.
Pontuou-se que “no que diz respeito ao custodiado Rodrigo, ressalto a presença de gravidade em concreta em sua conduta delituosa, isto porque remarcou os animais, mesmo sem a existência de nota fiscal ou GTA, e tampouco conferiu a procedência do rebanho que estava adquirindo. Portanto, o que se pode depreender dos fatos, é que o transporte irregular de bovinos é comum na vida dos custodiados. Por isso, a segregação cautelar se faz necessária para evitar a reiteração criminosa, promover o acautelamento social e garantir a ordem pública. Outrossim, importante mencionar que o delito previsto no art. 180-A, do CP, é um fato típico que muito assola o Vale do Araguaia, vez que ocorre com frequência nesta região”.
Outrossim, a simples constatação de ter o paciente alguma doença preexistentes que o insira no grupo de risco do Covid-19 não retira a legitimidade da prisão preventiva, especialmente quando sequer há notícia de que a situação clínica tenha sido submetida ao magistrado de primeiro grau.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator